Tribunal: TJDFT
Processo: 0726851-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPALDO NOS ELEMENTOS DOS AUTOS. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JÚRI. A decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para a premissa de que, havendo dúvida razoável, e em homenagem ao princípio in dubio pro societate, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri. À míngua de comprovação irrefutável acerca da ausência da intenção de matar, a análise aprofundada sobre o elemento subjetivo deve ser promovida pelo juiz natural, vale dizer, o Conselho de Sentença, sendo inviável o acolhimento do pedido de desclassificação do crime. Presentes indícios no sentido de que a vítima foi subitamente surpreendida pela ação do executor do crime, a qualificadora atinente ao recurso que dificultou a defesa do ofendido deve ser mantida para apreciação do Tribunal Popular, visto que não se mostra manifestamente improcedente ou, ainda, divorciada do contexto fático-probatório.